Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO PÓSTUMO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. QUITAÇÃO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL. AMIZADE COM AMBAS AS PARTES. SUSPEIÇÃO. INFORMANTE.
1. A ação monitória, ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor.
2. É admitido ao demandado por obrigação resultante de cheque opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, excepcionalmente, quando demonstrado que o portador, quando recebeu o cheque, tinha conhecimento da prévia sustação.
3. O recebimento do cheque sabidamente sustado, em que pese afaste a presunção de boa-fé, por si só, não torna o crédito nele contido, desde logo, inexigível, mas permite ao emitente comprovar que a sustação se encontra justificada em legítimo dissenso contratual oponível ao emitente.
4. O artigo 447, § 2o do CPC determina que são suspeitas as testemunhas que se declarem amigos íntimos de quaisquer das partes. A confissão de laços de amizade tanto com o autor quanto com o réu não afasta a suspeição.
5. O endosso tardio possui os efeitos da cessão de crédito (art. 27 da Lei dos Cheques), mas com ele não se confunde, mantendo-se a forma do endosso tradicional. Por isso, o endosso póstumo prescinde da notificação do devedor para ter validade em relação a ele.
6. Comprovando-se apenas o pagamento parcial do cheque e não a sua quitação ou novação, persiste o dever do emitente de adimplir, em favor do portador, com o valor restante nele consignado.
7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.